Tribunal: TJES
Processo: 0000137-10.2021.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000137-10.2021.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS AUGUSTO ASSIS BONIFACIO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL –
ROUBO
, ARTIGO
157, “CAPUT” DO CPB
- ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA –
INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO APENAS PELO RECONHECIMENTO POR VOZ
– ART. 386, INC. VII, DO CPP - APELO IMPROVIDO.

1)

Ainda que o depoimento da vítima tenha sido seguro em apontar o recorrido como autor do delito, é difícil crer que pudesse ter reconhecido o autor com o rosto tapado pela mão do criminoso, que ainda usava capacete. O reconhecimento por voz feito pela vítima, isoladamente, não possui valor probante que supere a dúvida razoável para efeito de reconhecimento do réu como autor do fato criminoso.

2) A instrução do processo se encontra carente densificação probatória que autorize a condenação, já que não foi produzida em juízo prova suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório para uma condenação, estando correta a sentença ao aplicar a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”.

3) Apelo ministerial improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face de sua irresignação com a r. sentença de fls. 161/163, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal, absolvendo o apelado Carlos Augusto Assis Bonifácio das imputações constantes no art. 157, “caput”, do Código Penal.

Razões recursais às fls. 173/179, em que o “
Parquet
” requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido nos termos da denúncia, por considerar que existem nos autos prova suficientes da prática do crime de roubo.

Contrarrazões apresentadas pela defesa às fls. 191/200, requerendo o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença absolutória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4730267,

opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face de sua irresignação com a r. sentença de fls. 161/163, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal, absolvendo o apelado Carlos Augusto Assis Bonifácio das imputações constantes no art. 157, “caput”, do Código Penal.

Conforme narrou a denúncia:

“[...] no dia 13 de abril de 2021, por volta das 03 horas da madrugada, nas imediações do "Posto Passalini", no centro desta Cidade, CARLOS AUGUSTO ASSIS BONIFÁCIO, mediante grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente a ADNEI DE SOUZA PEREIRA.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, CARLOS AUGUSTO ASSIS BONIFÁCIO abordou a vítima ADNEI DE SOUZA PEREIRA, que se encontrava no escritório do estabelecimento comercial em que trabalha - Posto Passalini – cobrindo imediatamente os olhos de ADENI, a fim de impedir sua visão.

Nesse impasse, o denunciado, com alto e agressivo tom de voz, ameaçou ADNEI DE SOUZA PEREIRA, alegando que iria "furá-lo", a fim de subtrair determinada quantia em dinheiro.

Dessa forma, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima que se encontrava sozinha no local, bem como do horário de repouso noturno, CARLOS AUGUSTO ASSIS BONIFÁCIO subtraiu o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do bolso da jaqueta de ADNEI DE SOUZA PEREIRA, bem como o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) da carteira da vítima.”

Após toda a instrução processual o magistrado sentenciante julgou improcedente a denúncia, absolvendo o recorrente do delito de roubo ante insuficiência de provas para condenação, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Razões recursais às fls. 173/179, em que o “
Parquet
” requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido nos termos da denúncia, por considerar que existem nos autos prova suficientes da prática do crime de roubo.

A
materialidade
está demonstrada através do Boletim Unificado de fls. 11/15; Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa de fls. 27; Relatório de Investigação de fls. 31/37 e Relatório Final de I.P. de fls. 43/45.

Todavia, a
autoria
do recorrido
CARLOS AUGUSTO
, conforme bem destacado na sentença recorrida, é duvidosa, já que, ao meu sentir,
não há prova produzida
que confira o grau de certeza necessário para lastrear uma condenação.

O recorrido, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, se valeu de seu direito ao silêncio. Já ao ser ouvido em juízo, negou a autoria dos fatos a ele imputados.

A principal prova que fundamenta a pretensão ministerial é o depoimento da vítima Adinei de Souza Pereira, frentista do posto de combustível onde ocorreu o delito.

Em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, ele destacou que o recorrido chegou ao posto solicitando que enchesse uma garrafa pet com gasolina, todavia o recorrente não tinha dinheiro para pagar, solicitando ao declarante que esperasse ele retornar para efetuar o pagamento, o que ocorreu pouco tempo depois. O declarante disse ainda que o recorrido trajava camiseta, bermuda e chinelo havaianas, e que chegou e foi embora a pé. Aproximadamente uma hora após a partida, uma pessoa vestida com outras roupas e usando um capacete fez uma abordagem violenta, ameaçando o declarante de furá-lo, subtraindo dinheiro do estabelecimento comercial bem como dinheiro do próprio declarante.

Em apertado resumo, a vítima disse expressamente que reconheceu o recorrido como autor do delito de roubo, principalmente pela sua voz, ainda que ele apresentasse outras vestes e estivesse usando capacete.

Transcrevo trecho do depoimento da vítima na fase inquisitiva:

“(...) QUE no último dia 13 de abril do corrente ano, foi trabalhar normalmente e por volta das 2h da madrugada chegou no Posto o Nacional conhecido por GUGU, que GUGU pediu para o DECLARANTE para encher uma GARRAFA PET de 2LTs com GASOLINA e assim foi feito, que em seguida o DECLARANTE que GUGU teria que pagar R$ 12,50 pelo combustível; QUE GUGU começou a dizer que tinha perdido o DINHEIRO e procurou no BOLSO de sua BERMUDA e em seguida disse que iria voltar procurando o DINHEIRO; QUE quando GUGU saiu o DECLARANTE ficou observando sua trajetória, que ele foi pela rua ao lado do POSTO (Rua da DIFUSORA) e aproximadamente 300 MTs parou abaixou e pegou e fez que pegou algo no chão e veio em direção ao POSTO; QUE ao chegar no POSTO, GUGU disse "... VOU EM CASA PEGAR O DINHEIRO, POIS O ACHOU CAÍDO NA RUA ..."; QUE GUGU saiu pela mesma rua em que chegou, que o DECLARANTE não mais o observou no entanto pegou o PET (com a GASOLINA) colocou próxima a BOMBA DE GASOLINA, pois achou que GUGU iria voltar para levá-lo; QUE passado aproximadamente 10 minutos GUGU retornou ao POSTO e disse "... O ADINE ARRUMEI APENAS R$ 10,00 (DEZ REAIS) RETIRA UM POUCO DE COMBUSTÍVEL E ME ENTREGA O RESTO ...", que o DECLARANTE disse que poderia levar todo o COMBUSTIVEL e depois ele o daria R$ 2,50 (DOIS E CINQUENTA), que GUGU pegou o COMBUSTIVEL retornou pela mesma rua e foi embora; QUE aproximadamente uma hora depois (por volta das 3h da madrugada) o DECLARANTE estava sentado no ESCRITÓRIO com a porta fechada vendo televisão, e como de costume colocou uma cadeira na sua frente para esticar os pés; QUE abruptamente a porta do ESCRITÓRIO foi aberta por um homem que colocou seu braço esquerdo na direção dos olhos do DECLARANTE, o forçando contra a parede; Q
UE o DECLARANTE reconheceu GUGU pela VOZ
, QUE GUGU gritava "... ME DÁ O DINHEIRO, FICA QUIETO SE NÃO EU TE FURO ...", que nesse momento o DECLARANTE começou a TEMER pela sua VIDA, pois viu que GUGU estava muito ALTERADO; QUE o DECLARANTE estava sentado e ficou com as mãos para cima, enquanto GUGU enfiou sua mão DIREITA no BOLSO direito da JAQUETA do DECLARANTE e retirou R$ 299,00 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS); QUE ao pegar o DINHEIRO GUGU ficou ainda mais ALTERADO querendo mais DINHEIRO e GRITAVA "... QUERO MAIS DINHEIRO, VOCÊ TEM MAIS DINHEIRO AÍ, ME DÁ MAIS DINHEIRO ..."; QUE o DECLARANTE só dizia que não tinha mais DINHEIRO; QUE GUGU começou a passar a mão por cima do BOLSO esquerdo do DECLARANTE e percebeu um volume e disse que era DINHEIRO, que o DECLARANTE respondeu dizendo que era notas; QUE GUGU enfiou a mão no bolso e pegou as NOTAS e ao perceber que não era DINHEIRO ele jogos as NOTAS para cima da mesa; QUE como não conseguia ter uma visão completa da situação, pois GUGU não tirou em nenhum momento sua mão esquerda do rosto do DECLARANTE, mesmo assim pode perceber que GUGU estava mexendo na CARTEIRA do DECLARANTE que estava em cima da mesa, e quando ele foi embora o DECLARANTE viu que sua CARTEIRA estava toda bagunçada e faltando R$ 150,00 (centro e cinquenta reais) que seria para pagar uma conta pela manhã; QUE antes de sair GUGU deu um baque na cabeça do DECLARANTE e saiu correndo pela Rua da DIFUSORA, que o DECLARANTE chegou a sair do POSTO e vê-lo correndo pela RUA, que ele na esquina ele ainda olhou para trás deu paradinha e seguiu correndo; QUE em seguida ligou para 190 e chamou a Polícia Militar que chegou a fazer ronda atrás de GUGU mas não tiveram êxito;
QUE na primeira vez que GUGU esteve no posto ele estava de BERMUDA DE COR CLARA COM O FUNDO DO BOLSO VERMELHO, CAMISA DE MALHA BRANCA LISA, CHINELO HAVAIANA e quando veio para ROUBAR ele estava de CAPACETE, CALÇA JEANS CLARO, BLUSA DE MANGA CUMPRIDA BRANCA, CHINELO HAVAIANA;
QUE GUGU é PARDO, MAGRO, 1,70 MT de ALTURA, e é um velho conhecido de todos em São José do Calçado, pelo envolvimento no mundo CRIME. QUE o DECLARANTE viu as imagens de uma câmera de monitoramento da Rua da DIFUSORA e não tem DÚVIDAS de que seja o GUGU o AUTOR do ROUBO; (...)”. (grifos meus).

A vítima ratificou este relato quando inquirida em juízo.

Além da vítima, a acusação também arrolou como testemunha o Investigador da PCES William Barbosa Delatorre, inquirido às fls. 81, que trabalhou nas investigações que resultaram no indiciamento e denúncia do recorrido, tendo suas declarações se baseado em vídeos das câmeras de monitoramento dos estabelecimentos vizinhos, pois, como consta da sentença, o posto de combustíveis não possuía sistema de videomonitoramento, e as imagens juntadas ao processo não eram suficientemente nítidas para fazer o reconhecimento do autor.

O Magistrado prolator da sentença entendeu que não haviam provas suficientes para condenação do apelado, e com fulcro no brocardo “
in dubio pro reo
” o absolveu. Transcrevo trecho da sentença:

“Conforme bem manifesto pela defesa, a imputação ao réu de ter o mesmo cometido o crime do Art. 157,
caput
, do CP, não deve prosperar, vez que a prática de roubo não restou comprovada, tendo em vista que o depoimento da vítima restou isolado, já que
a outra testemunha afirmou suas alegações em juízo em imagens de vídeos duvidosas
, conforme acostada às fls. 25.

O vídeo em que a vítima sustenta sua palavra é duvidoso, já que o local onde ocorreu o fato não existem câmeras de monitoramento, sendo os vídeos recolhidos de local próximo trazendo dúvida
, já que em visualização da gravação de fls. 25, aparece inicialmente nas imagens indivíduo com características aparentes ao acusado, no entanto,
é visível que não se pode afirmar que o indivíduo que estava nas primeiras filmagens seria o mesmo que aparece na segunda filmagem uma hora depois de capacete correndo e com roupas diversas da primeira filmagem
, apresentando sim ser este último o autor do crime do roubo praticado.

E aqui a verdade é que,
exceto a narrativa da vítima não há nenhum outro elemento fático, ainda que de caráter indiciário, que permita lastrear um decreto con­denatório
nestes autos, temerária é uma aplicação de uma sanção que comina pena alta con­siderada, sem um mínimo de grau de certeza quanto ao delito.

Isto porque,
o contexto probatório nestes autos isola a palavra da víti­ma,
devendo desta forma militar em favor do réu o princípio do
indubio pro reo, (
TJ-ES
APL 0016297-7.2006.8.08.0035).

Portanto, inviável o reconhecimento da tese ministerial, devendo ser o réu absolvido à míngua de provas de que o réu tenha praticado a infração penal descrita na exordial acusatória, em homenagem ao princípio penal do
in dubio pro reo
na dú­vida deve-se absolver o réu.” (grifos meus)

Entendo ter agido com acerto o Magistrado sentenciante, eis que, ainda que o depoimento da vítima tenha sido seguro, em apontar o recorrido como autor do delito, é difícil crer que pudesse ter feito o reconhecimento do autor do deito, com o rosto deste encoberto pela mão do criminoso, que ainda usava capacete.

Portanto, ao que me parece, o combativo Órgão ministerial quer conferir ao “reconhecimento por voz” da vítima, o valor probante que supere a dúvida razoável para efeito de reconhecimento do réu, o que, a toda evidência, se mostra em descompasso com a jurisprudência contemporânea.

A este respeito o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RECONHECIMENTO POR VOZ, EM DELEGACIA. INOBSERVÂNCIA, POR ANALOGIA, DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTO INFORMATIVO, NÃO REPETIDO EM JUÍZO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OUTRA PROVA DE AUTORIA DELITIVA, PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. ORDEM CONCEDIDA PARA ABSOLVER O PACIENTE.

1. A revaloração da prova delineada na sentença é, ao contrário do reexame, permitida no habeas corpus.

2. O reconhecimento do suspeito do crime do art. 159, § 1°, do CP, por exibição de sua voz em delegacia de polícia, sem observância, por analogia, das formalidade do art. 226 do CPP e sem nenhum tipo de confronto, por perícia técnica, com a ligação dos sequestradores, não tem valor probatório para lastrear a condenação, principalmente quando não foi confirmado em juízo.

3. A voz do paciente deixou de ser reproduzida ao lado de outras, que com elas tivessem qualquer semelhança e não existiu nenhum tipo de comparação do material com a escuta dos sequestradores, que o delegado afirmou ter sido feita. A gravação apresentada para a testemunha não foi preservada para viabilizar o contraditório no âmbito processual. Desponta a ausência de critérios mínimos para garantir o nível de confiabilidade racional do reconhecimento fonográfico, imprescindível para a corroboração da hipótese acusatória. Não se pode, portanto, reconhecer seu valor como prova da autoria delitiva.

4. O Juiz fundamentou sua decisão exclusivamente em elemento informativo colhido durante a investigação, não repetido em juízo ou corroborado por exame pericial, o que é vedado pelo art. 155 do CPP.

Não existe na sentença outra prova concludente da autoria da extorsão mediante sequestro, colhida sob o crivo do contraditório, uma vez que a mera menção de que o réu guardou sacola com roupas que seus amigos compraram com o cartão de crédito da vítima não indica, com probabilidade, a realização ou a participação no crime.

5. Habeas corpus concedido para, somente em relação ao postulante, anular a sentença condenatória, por ofensa ao art. 155, do CPP, e absolvê-lo por não existir prova produzida em contraditório de ter concorrido para o evento criminoso.

(STJ - HC n. 461.709/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

No mesmo sentido o TJDFT:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. DÚVIDA. ABOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O decreto condenatório exige juízo de certeza da autoria delitiva, não podendo se embasar apenas e tão-somente no reconhecimento realizado pelas vítimas levando-se em conta a voz e a estatura do acusado, que permaneceu de máscara e boné durante a execução do crime, ademais, tal reconhecimento não foi confirmado por nenhum outro elemento de prova nos autos. 2.
O reconhecimento por voz revela-se, por sua própria natureza, uma prova frágil, não servindo de meio para fundamentar uma condenação, diante da ausência de outros elementos probatórios.
3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT - Acórdão 1404493, 07078644420218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 15/3/2022.)

Logo, não resta alternativa senão negar provimento ao recurso ministerial e manter a absolvição do recorrente pelo delito de roubo, diante da dificuldade do reconhecimento do apelado como autor do fato.

Desse modo, a instrução do presente processo se encontra carente de elementos probatórios que autorize a condenação do apelado, já que não foi produzida prova suficiente ao preenchimento de um “
standard
” probatório suficiente para o alcance de uma condenação, estando correta a sentença ao aplicar a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”.

Destarte,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.